Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-41.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001766-41.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 602.836.013-96 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de contrato de adesão relativo à linha telefônica, instruído com cópia do documento pessoal, os quais comprovam a existência de relação jurídica, de rigor a improcedência da pretensão.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e de honorários advocatícios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (5%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00)), ante a comprovação da relação jurídica mediante a juntada de contrato devidamente assinado, conforme dispositivo que cito:

Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial.

Ademais, considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81 c/c artigo 55,
caput
da Lei no 9.099/95), bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, posto que não restou comprovada a relação jurídica ante a ausência de juntada de contrato, mas meras provas unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e, alternativamente, excluir a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento. A parte promovida, em contestação, juntou contrato de termo de adesão, no qual contratou plano vivo controle, documento este instruído com cópia do RG fornecido no momento da contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de contrato firmado pela promovente, instruído com cópia dos documentos pessoais, de rigor a improcedência da pretensão, sobretudo quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta no documento juntado com a inicial, sendo desnecessária a realização de perícia por se tratar de assinaturas idênticas a olho nu.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e de honorários advocatícios ante a alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021